Tribunal: STJ
Processo: 0721221-95.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894263 - AL(2025/0107090-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: GUILHERME RAMOS SILVA NETO
ADVOGADA
: DENISE SILVA PERUCCHI - SP452115
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
.
ART. 932,
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 62134395-bbb3-422e-8079-fe5d434cb4ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894263 - AL(2025/0107090-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: GUILHERME RAMOS SILVA NETO
ADVOGADA
: DENISE SILVA PERUCCHI - SP452115
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
.
ART. 932,
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não
conheci do agravo em recurso especial por entender que não foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que efetivamente impugnou
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, pugnando, assim, pelo
conhecimento do agravo em recurso especial e o provimento do recurso especial.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela parte recorrente não
comportam acolhimento.
A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (fls. 544-547):

Trata-se de agravo interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas que não admitiu recurso especial,
por entender que a análise das alegadas violações dos arts. 523, § 1o, e 1.022, do
Documento eletrônico VDA56570286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:45
Código de Controle do Documento: bf72c093-f6e1-468a-8394-8d398b923160

Código de Processo Civil, e do
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor
art. 98,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (fl. 513), e que a divergência jurisprudencial não foi
devidamente evidenciada, por ausência de cotejo analítico e de demonstração de
similitude fática, conforme
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.029,
art. 255
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 513-515).
Nas razões do agravo em recurso especial (fls. 518-524), a agravante alega, em
síntese, que não incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, porque não
pretende reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos,
destacando a distinção entre reexame e revaloração da prova.
Aduz que o recurso especial deve ser processado e provido, para reconhecer
ofensa às normas federais invocadas, com a consequente improcedência do
pedido.
Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta (fl. 528).
Assim posta a questão, passo a decidir.
O recurso não merece prosperar.
Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida.
Para se desincumbir idoneamente do seu ônus argumentativo, caberia à parte
agravante apontar especificamente quais os fatos tomados como incontroversos
ou como comprovados pelo acórdão pelo recorrido e que se mostrariam suficientes
para permitir a análise do recurso especial, sem revolvimento do acervo fático-
probatório contido nos autos, e evidenciar como teria demonstrado, nas razões do
recurso especial, o dissídio jurisprudencial, especialmente aclarando de que modo
efetuou o cotejo analítico de julgados e como mostrou a similitude fática das
situações examinadas no acórdão recorrido e nos eleitos como paradigma.
Considerando os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
acima relatados, contudo, observo que a agravante, nas razões do seu agravo em
recurso especial, deixou de impugná-los adequadamente, porquanto se limitou a
defender, em síntese, a tempestividade do agravo e a tese genérica de não
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que
busca revaloração jurídica de fatos, sem especificar como os fatos reconhecidos
pelo Tribunal de segundo grau viabilizariam a apreciação do recurso especial, e
omitindo-se por completo em demonstrar que tenha efetuado o cotejo analítico de
julgados e mostrado a similaridade das situações fáticas por eles avaliadas.
Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que é necessário
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma se pretende,
não bastando alegações genéricas e superficiais:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, admite-se a conversão de embargos de
declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido
pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida (art. 1.024, §
3o, do CPC).
2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração das razões de recursos anteriores.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.568.256/SP
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
Documento eletrônico VDA56570286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:45
Código de Controle do Documento: bf72c093-f6e1-468a-8394-8d398b923160

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
.
PRINCIPIO
DA

SÚMULA
83/STJ
DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO
ART. 932,
GENÉRICA. NÃO CABIMENTO.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ
NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sob pena do não
conhecimento do agravo em recurso especial pela aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica a todos os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento
do
apelo
extremo
,

e
(EAREsp
701.404/SC
EAREsp
831.326/SP
, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR
Salomão, DJe de
, consoante expressa previsão contida no
30/11/2018)
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de
não
aplicabilidade
dos
óbices
invocados.
(...)
(AgInt
no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.061.893/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.
Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, por
ausência de cumprimento dos requisitos previstos no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, e pela aplicação analógica da Súmula 182 do STJ. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/15
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182
do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma
clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1904123/MA
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
4/10/2021,
8/10/2021)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, o enunciado 182 da
Súmula do STJ.
Ademais, cabe observar que o acórdão recorrido adotou especialmente os
seguintes fundamentos: há nos autos relatórios médicos comprobatórios de que o
autor é dependente químico e demanda internação para tratamento; "não há no
Estado de Alagoas, uma clínica vinculada ao plano de saúde que atenda às
necessidades médicas da parte recorrida"; não foi juntada via assinada do contrato
Documento eletrônico VDA56570286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:45
Código de Controle do Documento: bf72c093-f6e1-468a-8394-8d398b923160

contendo a cláusula de coparticipação invocada; a cláusula que limita o prazo de
internação é abusiva (fls. 445-447).
A revisão dessas conclusões demandaria necessariamente o revolvimento do
acervo de fatos e provas contido nos atos, a atrair o óbice da
, e
Súmula 7/STJ
exigiria ainda a revisão de cláusulas contratuais, o que tampouco é admissível,
conforme
.
Súmula 5/STJ
Por fim, ressalto que, ao alegar dissídio jurisprudencial, a recorrente apenas
transcreveu trechos de acórdão deste Superior Tribunal de Justiça (fls. 466-467) e
ementa de julgado de tribunal que nem mesmo cuidou de identificar (fl. 470, último
parágrafo), deixando de efetuar o cotejo analítico de julgados e de demonstrar a
similitude das situações fáticas examinadas em cada caso. Assim, não cumpriu o
disposto no
§ 1° do Código de Processo Civil e no
§ 1°, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Da análise das razões despendidas no agravo em recurso especial, saliento
que a parte recorrente, de fato, não impugnou especificamente o óbice da não
comprovação da divergência jurisprudencial, erigido na origem (fls. 513-514):

Nesse passo, para que o Recurso Especial possa ser admitido com base em
alegação de dissídio jurisprudencial entre decisões de tribunais, além de ser
imprescindível que o recorrente comprove a divergência de interpretação de
dispositivo legal, faz-se necessário que demonstre as "circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles" (AgRg no
, Rel. Ministro HERMAN
AREsp 346.483/PB
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
07/11/2013,
06/12/2013)
No ponto, destaco que o
§1o, do CPC
o
do Regimento
Art. 1.029,
c/c
Art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que é "indispensável a
transcrição de trecho do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente".
Nesse toar, verifica-se que, embora o(a) Recorrente tenha colacionado
precedentes jurisprudenciais, indicando, a seu ver, entendimento legal distinto
aplicado em situação semelhante à discutida em comento, é essencial esclarecer
que não basta sua mera transcrição, sendo indispensável além da demonstração
de identidade entre o acórdão recorrido e o arquétipo, a comprovação da
existência de teses jurídicas contrastantes, com a devida reprodução de fragmento
do relatório e do voto vergastado, ônus pelo qual não se desincumbiu a recorrente,
o que acarreta na inadmissão do recurso nessa parte.

Conforme se observa da decisão que não admitiu o recurso especial,
o referido óbice foi aplicado em contexto específico, acerca do qual a parte não teceu
nenhum argumento.
Nesse contexto, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve
o entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por
Documento eletrônico VDA56570286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:45
Código de Controle do Documento: bf72c093-f6e1-468a-8394-8d398b923160

aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
, já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015, há
regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que
não admite recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal
decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. A não obediência a
essa regra implicaria o exame indevido de questões (já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em contestar no momento
oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
Documento eletrônico VDA56570286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:45
Código de Controle do Documento: bf72c093-f6e1-468a-8394-8d398b923160

entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
(EAREsp 746.775/PR
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c
o
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
(EAREsp 701.404/SC
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS
,
EARESP 701.404/SC
e
.
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Documento eletrônico VDA56570286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:45
Código de Controle do Documento: bf72c093-f6e1-468a-8394-8d398b923160

1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do
.
CPC/2015
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso"
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
07/12/2021,
15/12/2021)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56570286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:45
Código de Controle do Documento: bf72c093-f6e1-468a-8394-8d398b923160

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.263 / AL
Número Registro: 2025/0107090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07212219520228020001 7212219520228020001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: GUILHERME RAMOS SILVA NETO
ADVOGADA
: DENISE SILVA PERUCCHI - SP452115
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE16470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA19212
AGRAVADO
: GUILHERME RAMOS SILVA NETO
Documento eletrônico VDA56867753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:41
Código de Controle do Documento: ac771c0e-a850-4ba7-b985-be6705697fab

ADVOGADA
: DENISE SILVA PERUCCHI - SP452115
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:41
Código de Controle do Documento: ac771c0e-a850-4ba7-b985-be6705697fab